Tribunal: STF
Processo: HC 248929
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 935.823/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Eliseu Alves Silva de Oliveira contra acórdão que manteve sua prisão preventiva, após ser preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06). O paciente foi flagrado transportando entorpecentes em seu veículo, incluindo 135,44g de cocaína e 9,99g de maconha. A defesa alega ilegalidade na fundamentação da prisão, ausência de periculosidade concreta, condições pessoais favoráveis e pleiteia a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea ou se configura constrangimento ilegal; (ii) determinar se a prisão preventiva poderia ser substituída por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta do delito, pela quantidade de entorpecentes apreendidos e pelo risco de reiteração delitiva, justificada pela existência de condenação anterior do paciente por crime previsto na Lei de Drogas.



    4. A reiteração delitiva e a gravidade da conduta justificam a segregação cautelar, conforme pacífica jurisprudência, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão.



    5. A alegação de que o paciente é responsável por filhos menores de 12 anos não está comprovada nos autos, o que inviabiliza a aplicação dos benefícios dos arts. 318 e 318-A do CPP.



    6. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não foi verificado no presente caso.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (doc. 9, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta, em síntese:



    [...] não há qualquer elemento concreto que comprove que a liberdade do paciente ofereça risco à sociedade ou que sua soltura comprometa o andamento do processo. Trata-se de réu tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita, elementos que, por si sós, reforçam a presunção de que o paciente poderia responder ao processo em liberdade, sem prejuízo à ordem pública.



    14. Ainda que se leve em consideração a quantidade de drogas apreendidas, que corresponde a 135,44g de cocaína e 9,99g de maconha, tais elementos não são suficientes, isoladamente, para justificar a prisão preventiva. A jurisprudência desta Corte é clara ao afirmar que a quantidade de entorpecentes, por si só, não configura gravidade concreta apta a embasar a segregação cautelar.



    [...]



    17. Além disso, a r.decisão invoca o risco de reiteração delitiva como fundamento para a prisão preventiva. Contudo, não há nos autos elementos que sustentem tal alegação, sendo certo que o paciente não possui condenações transitadas em julgado por crimes violentos ou de gravidade excepcional. A reincidência alegada, relativa a outro processo, não guarda relação com o delito em análise, sendo inadequada para justificar a prisão.



    18. Ressalte-se que a Constituição Federal e o Código de Processo Penal exigem que a restrição da liberdade seja uma medida absolutamente necessária, justificada por fatos concretos que demonstrem o risco real e imediato que a liberdade do agente representa. No caso em tela, tais pressupostos estão ausentes, evidenciando o excesso da r.decisão que ora se combate.



    19. Por todo o exposto, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em desconformidade com a legislação penal e constitucional, carecendo de fundamentação idônea que justifique sua manutenção. É imperativa, assim, a revisão do ato coator, com a consequente revogação da prisão preventiva, em respeito aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar (doc. 1, pp. 4-5).



    Ainda, alega:



    20. Excelência, um dos pilares fundamentais do Direito Penal contemporâneo é o respeito ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares, que visa assegurar que a prisão preventiva, sendo medida extrema, jamais se configure mais gravosa do que a própria pena que possa ser aplicada ao final do processo. Tal princípio decorre diretamente dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e do princípio da proporcionalidade.



    21. No caso em análise, a prisão preventiva do paciente, baseada em alegações genéricas e desconectadas do caso concreto, viola flagrantemente tal princípio. É absolutamente previsível que, mesmo em caso de condenação, o paciente venha a cumprir pena em regime aberto ou tenha sua reprimenda convertida em medidas restritivas de direito, dada a quantidade de droga apreendida e a ausência de circunstâncias que justifiquem pena privativa de liberdade em regime fechado (doc. 1, pp. 5-6).



    Outrossim, sustenta:



    31. O art. 319 do Código de Processo Penal apresenta um extenso rol de medidas cautelares alternativas à prisão, que podem ser aplicadas para garantir os fins do processo, preservando, ao mesmo tempo, o direito fundamental à liberdade. No caso em tela, a ausência de análise concreta acerca dessas medidas revela a ilegalidade da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente.



    32. A decisão impugnada fundamenta-se, de forma genérica, na gravidade abstrata do delito e em supostos riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal, sem demonstrar a inadequação das medidas previstas no art. 319 do CPP. Tal omissão viola o dever de fundamentação e compromete a validade da prisão preventiva, conforme pacífico entendimento desta Suprema Corte.



    33. O paciente, como já demonstrado, preenche todos os requisitos para a aplicação de medidas cautelares alternativas. Trata-se de réu tecnicamente primário, com residência fixa, ocupação lícita e sem histórico de violência ou grave ameaça em sua conduta criminal. Tais elementos afastam a necessidade de segregação cautelar, permitindo a adoção de medidas menos gravosas (doc. 1, p. 8).



    Mais, assevera:



    43. Esta Suprema Corte já decidiu reiteradamente que a prisão preventiva deve estar vinculada a elementos concretos e recentes, que evidenciem a necessidade da medida no momento de sua decretação ou manutenção. Quando essa relação de contemporaneidade não está presente, a prisão se torna excessiva, configurando constrangimento ilegal passível de revisão.



    44. Ressalte-se que a prisão preventiva foi decretada em abril de 2024, com base em fatos ocorridos naquele período. Desde então, não há qualquer registro nos autos de novos comportamentos ou fatos que demonstrem o risco de liberdade do paciente. A ausência de eventos supervenientes que justifiquem a manutenção da custódia reforça o caráter excessivo e desnecessário da medida (doc. 1, p. 10).



    Ao final, requer:



    a) Concessão da liminar: para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente Eliseu Alves Silva de Oliveira, com sua soltura, autorizando-o a responder ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, caso Vossa Excelência entenda necessário;



    b) No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar, para declarar a nulidade do ato coator que determinou e manteve a prisão preventiva do paciente, reconhecendo a ausência de fundamentação idônea, de contemporaneidade e de proporcionalidade na custódia cautelar;



    c) Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, requer-se a substituição da medida por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, considerando as circunstâncias pessoais do paciente;



    d) Caso não seja concedida a liminar de imediato, requer-se prioridade no julgamento definitivo do presente writ, dada a gravidade do constrangimento ilegal imposto ao paciente (doc. 1, pp. 17-18).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal - CPP prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do paciente:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 145-148):



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ELISEU ALVES SILVA DE OLIVEIRA contra acórdão assim ementado:



    [...]



    O paciente foi preso em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva, pela suposta prática de tráfico de drogas, crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Consta nos autos que o paciente "foi preso em flagrante porquanto, em tese, no dia 12/04/2024, foi flagrado transportando, no interior do seu veículo, 1 porção a granel de maconha, com massa líquida de 9,99g, 17 pinos com cocaína, mais 1 porção de cocaína, com massa líquida de 97,9g e 28,51g, e 02 porções médias de “pasta base”, além da quantia de R$ 74,00" (e-STJ fl. 45).



    A defesa alega, em síntese: a) a fundamentação da prisão preventiva é ilegal, pois se baseia apenas na gravidade abstrata do crime, sem considerar os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; b) a quantidade de droga apreendida não justifica, por si só, a segregação cautelar decretada com base no art. 312 do CPP; c) condições pessoais favoráveis à soltura do paciente, que seria tecnicamente primário, com comprovação de residência fixa e renda lícita; d) violação do princípio da homogeneidade, já que a prisão representa medida mais gravosa, se comparada ao regime de cumprimento da pena, em eventual condenação do paciente; e) a prisão sem a devida fundamentação constitui cumprimento antecipado de pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico; e f) o paciente seria pai e responsável por 03 filhos menores de 12 anos, podendo a prisão preventiva ser substituída pela domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A do CPP;



    Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024, tendo em vista que a prisão preventiva está fundamentada na quantidade de droga apreendida - 135,44 gramas de cocaína e 9,99 gramas de maconha (e-STJ fl. 105) e no risco de reiteração delitiva, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria.



    [...]



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Veja-se:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. IMPREVISIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foi apreendido razoável quantidade de entorpecente além da reiteração na prática delitiva.



    3. "A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019).



    4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017.



    5. O fato de o agente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.



    6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.



    7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 925.358/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL EVIDENCIADA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória.



    2. Outrossim, a prisão foi decretada há menos de 1 (um) ano da data dos fatos e logo após a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia, que teriam fornecido elementos mais sólidos para evidenciar o fummus comissi delicti.



    3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 133.180/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 24/8/2021.)



    No que se refere à alegação de que o paciente é responsável por filhos menores de 12 anos não está comprovada nos autos, o que inviabiliza a aplicação dos benefícios dos arts. 318 e 318-A do CPP.



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 9, pp. 2-7). 



    Com efeito, a jurisprudência do STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV – Ordem denegada (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7/11/2016).



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2016).



    Além disso, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública. A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 233.506 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/11/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    [...]



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/9/2023).



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).



    3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 223.751 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 221.961 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/12/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A teor da Súmula 691/S